Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE GUIA DO PREPARO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, DO CPC NO ÂMBITO DA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da Relatora que declarou deserto o recurso inominado, tendo em conta que não foi apresentada a guia e comprovante de pagamento relativos ao pagamento das custas processuais. Sustenta o agravante a aplicação do art. 1007, §2o do CPC. Pede a reforma da decisão agravada. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado o preparo.
III. Salvo a concessão de gratuidade de justiça, o recurso reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende o preparo e todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (custas processuais), devendo ser feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
IV. No caso, não assiste razão à agravante. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção.
V. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.